Tribunal: TCU
Processo: 007.338/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apuração de supostas práticas irregulares de pagamento a empregados públicos de horas-extras, concessão de turnos de revezamento, entre outros.

Inteiro teor:
Acórdão 12139/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante e ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.338/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.